Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703789-49.2023.8.07.0014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA EMBARGADO: KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORREA contra a decisão de ID 71083071 que não reconsiderou a decisão atacada pelo agravo interno interposto pelo embargante e determinou o processamento desse recurso. A decisão embargada está fundamentada nos seguintes termos: A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não observo circunstância apta a justificar a retratação da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação, para sobrestar a imissão dos agravados na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial realizado pela TERRACAP. No requerimento incidental, o agravante não refutou minimamente os fundamentos da sentença, que reconheceu como sendo de má-fé a ocupação precária de unidade em edificação construída em terreno pertencente a TERRACAP, em razão da propriedade fiduciária do terreno em favor dessa empresa pública distrital, que consolidou extrajudicialmente a propriedade plena em razão da mora não purgada por Cleitiano Ribeiro Rocha, o devedor fiduciário que alienou os direitos possessórios ao recorrente. O agravante somente atacou aqueles fundamentos de maneira inovadora nas razões do agravo interno. O exame aprofundado dessas questões, para reconhecer o direito à indenização de benfeitorias, pressupõe avaliação do conjunto fático-probatório, que será realizado em cognição exauriente no julgamento da apelação, e não sumariamente na análise do agravo interno interposto, mormente quando a decisão agravada ressaltou a falta de discussão daquela questão no requerimento incidental em que foi pleiteada a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Ressalto que o agravante amplia, nas razões do agravo interno, a causa de pedir do requerimento incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação, por não se conformar com a deliberação desfavorável. O agravante fundamentou, naquele pleito incidental, a probabilidade do direito tão somente no precedente da 5a Turma Cível deste Tribunal no Acórdão n. 1904321, proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000, o qual foi considerado na decisão agravada, que ressaltou não se tratar de precedente qualificado de observância obrigatória por juízes e pelos demais órgãos fracionários do próprio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, e que o julgado foi proferido apenas contra decisão que deferiu a liminar para a imissão de posse, evidenciando que a análise dos elementos de prova daquele caso ocorreu tão somente em cognição sumária no julgamento de agravo de instrumento. Estes fundamentos não foram especificamente atacados pelo recorrente no agravo interno. Acrescento que o agravante, nas razões da apelação, amplia a causa de pedir deduzida na exordial ao expor argumentos que não foram suscitados na petição inicial. Na exordial, o recorrente nenhuma consideração fez sobre as regras do edital da TERRACAP de alienação do imóvel de que o adquirente deveria negociar com terceiros ocupantes indenização por benfeitorias realizadas, tampouco sobre a utilização do bem como moradia habitual sua e de sua família e a consideração dos dois apartamentos como sendo bem de família. O agravante não expôs, também, o argumento de que a TERRACAP tinha prévio conhecimento da existência das cessões de direito em favor do recorrente de duas unidades na edificação construída no terreno antes da alienação para os agravados. O recorrente, embora afirme que a TERRACAP tinha conhecimento das cessões de direitos que lhe fizera Cleitiano Ribeiro Rocha, não indicou os elementos probatórios correspondentes, sendo certo que a referência às regras do edital de leilão é nova, pois não foi feita na exordial. Sem essa comprovação, não há como considerar que a arrematação do terreno em leilão extrajudicial lhe surpreendeu pela falta de intimação e o prejudicou pela perda da oportunidade de exercer o direito de preferência na aquisição do terreno. Observo que o argumento deduzido, no agravo interno, de que as unidades adquiridas servem de moradia habitual são contraditórios com a assertiva, na exordial, de que os dois apartamentos estavam alugados para terceiros, o que desqualifica a alegação de perigo de dano grave de difícil para manter a ocupação até a indenização. Os argumentos da requerida, ora agravante, não motivam a reconsideração da decisão agravada. Diversamente de sua afirmação, foram examinados acuradamente suas alegações e elementos probatórios coligidos para concluir pela não constatação da probabilidade do direito alegado e perigo de dano irreparável, nesta cognição sumária, para fins de deliberação sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Sem a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não diviso a possibilidade de provimento do recurso na cognição sumária das alegações feitas no requerimento incidental de atribuição de efeito suspensivo à apelação, sendo indispensável exame percuciente dos elementos probatórios produzidos em conhecimento exauriente da lide. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste colegiado recursal que manteve, no julgamento de agravo interno, a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo à apelação. Confira-se a ementa que o resume: (...) 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação só encontra respaldo nas excepcionais hipóteses do § 1o, do art. 1.012, do CPC, cujas sentenças começam a produzir efeito imediatamente após a publicação (art. 1.012, § 3o, do CPC), e, mesmo assim, desde que demonstrado probabilidade do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). 2. A probabilidade do recurso implica na ideia de que a tese apresentada pela parte recorrente tenha o poder de persuadir o Magistrado a alterar uma determinada decisão anterior, tendo-se em conta, principalmente, coerência dos argumentos manifestados e a demonstração de elementos probatórios necessários. Noutro giro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação implica na ideia de que um dano não possa ser reparado, posteriormente, de maneira satisfatória. Não é o caso dos autos. (...) tal medida dependerá de análise criteriosa dos dados e documentos constantes dos autos principais, conduta que não pode ser exigida em sede de apreciação de liminar em que o resultado do decisum se fundamenta em análise perfunctória e não exauriente da matéria, notadamente diante da não demonstração de erro grosseiro de julgamento. 5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1965784, 0751725-78.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) – grifo nosso Não demonstrados de plano a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não deve ser concedido efeito suspensivo à apelação. Menciono, também, que a imissão dos agravados na posse do terreno foi resolvida na ação de imissão de posse e indenização pelo uso do imóvel que ajuizaram em seu desfavor, processo n. 0708169-86.2021.8.07.0014, em tramitação na Vara Cível do Guará, em que foi deferida liminarmente (ID 111135375 daqueles autos), mas não foi cumprida por insuficiência da caução, e posteriormente foi determinada na sentença que julgou procedente o pedido (ID 222972567 daqueles autos). O agravante interpôs apelação e formulou requerimento incidental para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, exatamente para evitar o cumprimento do mandado de imissão de posse. A questão deve ser tratada naquele processo, e não neste em que se discute apenas indenização por benfeitoria. Acrescento que foi julgado improcedente o pedido formulado na ação de anulação do leilão extrajudicial do terreno alienado pela TERRACAP aos agravados, processo n. 0703228-81.2021.8.07.0018, movida pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça – da qual o agravante faz parte – e por Orlando Lasse Júnior em desfavor da TERRACAP e dos agravados, sendo que a sentença (ID 98743466 daqueles autos) foi mantida no julgamento da apelação (ID 180011102 daqueles autos) e transitou em julgado em 29/09/2023 (ID 180011351, Pág. 60 daqueles autos), depois que não foi conhecido o agravo interno apresentado contra a decisão que não conheceu dos agravos no recurso especial interposto pelo agravante. Os autos foram arquivados definitivamente em 26/08/2024. Não remanesce, portanto, possibilidade de desconstituição da alienação do terreno aos agravados. Como se observa, a alienação extrajudicial do terreno aos agravados pela TERRACAP é válida e o agravante tem meios para que lhe seja concedido efeito suspensivo contra a sentença que determinou a imissão dos recorridos na posse do terreno nos autos da ação de imissão de posse, não se justificando a reprodução desse pleito, a pretexto de retenção para indenização de benfeitorias neste processo, pois essa mesma questão foi abordada na contestação que ele apresentou naquele processo. Pelas razões expostas, NÃO RECONSIDERO a decisão agravada. Nas razões recursais (ID 71438012), o embargante suscita, preliminarmente, a prevenção da 5a Turma Cível em razão do acórdão n. 1904321 proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000, de relatoria da Exma. Desa. Lucimeire Maria da Silva, que afirma se tratar de caso idêntico ao discutido neste processo, que afirma ser conexo àquele. Menciona que, nos processos n. 0707768-87.2021.8.07.0014 e 0703451-41.2024.8.07.0014, também foi reconhecido direito à indenização das benfeitorias ao possuidor de boa-fé. Alega a nulidade da decisão embargada por violação ao princípio do juiz natural, tendo em vista a incompetência da 8a Turma Cível. Afirma que a decisão é omissa a respeito da cláusula contratual que obriga o adquirente do imóvel da TERRACAP a indenizar o ocupante pelas benfeitorias, o que impede a caracterização da má-fé. Alega que há omissão no tocante à aplicação do precedente do acórdão n. 1904321, relativo ao agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000. Assevera a existência de contradição na decisão, ao lhe atribuir posse de má-fé, apesar dos elementos de prova evidenciarem sua boa-fé. Argumenta também que a decisão é obscura e omissa a respeito da alegação de que o imóvel constitui bem de família e que deve ser protegido o direito à moradia. Postula, preliminarmente, o reconhecimento da prevenção da 5a Turma Cível e consequente redistribuição do recurso. No mérito, pleiteia o provimento dos embargos de declaração com atribuição de efeito modificativos, para sanando as omissões, contradição e obscuridade atribuir efeito suspensivo à apelação para obstar a imissão dos recorridos na posse do imóvel. É o relatório. Decido. Segundo o artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[1]: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...). A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões, ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[2]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. A obscuridade que propicia a oposição dos embargos de declaração é a falta de clareza nos fundamentos do ato judicial que dificultem a compreensão do julgado. Segundo a explicação de Marco Antonio Rodrigues[3]: b) Obscuridade (art. 1.022, I) A decisão judicial é obscura quando é incompreensível, impedindo o entendimento de seus termos na integralidade. Exemplificativamente, uma sentença, na sua fundamentação, está orientada pela procedência do pedido, mas também desenvolve argumentos que levariam à improcedência. No entanto, seu dispositivo não menciona de forma clara se o pedido é procedente ou não. Nesse caso, não é possível compreender se a pretensão foi acolhida ou rejeitada, total ou parcialmente, dando ensejo a embargos de declaração. Simples leitura da decisão embargada é suficiente para constatar a incorrência de qualquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados pelo embargante. A preliminar de prevenção constitui inovação recursal, pois não foi sustentada anteriormente no agravo interno, muito menos na apelação, tampouco no primeiro grau de jurisdição, tendo ocorrido a preclusão. A questão não é passível de arguição de embargos declaratórios. A decisão embargada, que não julgou o agravo interno, senão apenas não reconsiderou a decisão agravada e determinou o seu processamento, que ainda será julgado pelo colegiado recursal, não se confunde com acórdão, embora o embargante se refira a esse ato decisório ao lhe impingir os defeitos arguidos no recurso aclaratório. Os motivos para não reconsiderar a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à apelação, com a finalidade de obstar a imissão dos recorridos na posse do imóvel arrematado em leilão promovido pela TERRACAP, foram expostos com coerência, clareza e objetividade em decisão suficientemente fundamentada. Esta relatoria, na decisão embargada, demonstrou que não há obrigatoriedade de aplicação do acórdão da 5a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0715449-48.2024.8.07.0000 ao caso concreto e que o embargante inovou, ao ampliar a causa de pedir da exordial, para discutir o direito à indenização com base em cláusula do edital de alienação do imóvel e à proteção do bem de família destinado à moradia habitual, bem como demonstrou a contradição entre este argumento e a assertiva, na petição inicial, de que as duas unidades que ele adquiriu não serviam à moradia própria e da família, pois estavam alugadas para terceiros. Ressaltou, também, na decisão embargada, que o embargante não demonstrou que a TERRACAP tinha conhecimento prévio da existência das cessões de direitos que celebrou com o devedor fiduciário Cleitiano Ribeiro Rocha. Frisou que os argumentos expostos na apelação, para requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, foram examinados acuradamente, e que não se evidenciou, de imediato, a probabilidade do direito alegado tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação. É inegável que a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sua intenção não é outra, senão a reforma da decisão agravada, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à apelação, para que seja obstada a imissão dos recorridos na posse do imóvel adquirido da TERRACAP. Os questionamentos suscitados foram amplamente debatidos na decisão embargada, com adoção de entendimento contrário ao interesse do embargante, mas devidamente fundamentado com coerência e logicidade, e em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que propicia a rejeição dos embargos de declaração. Assinalo que os embargos de declaração não se prestam para rediscussão dos fundamentos da decisão embargada, por não se conformar o embargante com a deliberação que lhe foi desfavorável. Deve aguardar o julgamento do agravo interno pelo colegiado recursal, sem tumultuar o processo, pois a demora para que essa deliberação aconteça é exclusivamente sua. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento de que embargos de declaração não se mostram adequados para a rediscussão da decisão judicial, a exemplo dos seguintes julgados: Acórdão 1334153, 07115334720178070001, relator Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 28/4/2021, publicação no DJE em 4/5/2021 e Acórdão 1438181, 07113456620188070018, relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 21/7/2022, publicação no DJE de 26/7/2022. Insubsistentes, portanto, são as alegações deduzidas nos embargos de declaração. Evidencio que se trata de recurso infundado e com intuito manifestamente protelatório, motivo pelo qual advirto o embargante de que lhe será aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em caso de reiteração dos embargos de declaração. Com essas considerações CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se no cumprimento da determinação feita na decisão embargada de ID 71083071, para que os recorridos sejam intimados para oferecimento de contrarrazões ao agravo interno. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo interno. [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Págs. 2.257-2.258. [2] Idem. Págs. 2.257-2.258. [3] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. - 1. ed. - São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 241. Brasília/DF, 8 de maio de 2025 às 16:14:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora